Tribunal: TJDFT
Processo: 0049632-63.2009.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0049632-63.2009.8.07.0016 AGRAVANTES: ANDRE LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE DE CARVALHO, LUIS CARLOS MARINHO, ESPOLIO DE JOSE DE OLIVEIRA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARCOS MARINHO AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014